Tribunal: TJSP
Processo: 2120507-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência deferida para limitação dos descontos de empréstimos bancários no correspondente a 30% sobre o valor do benefício previdenciário do autor, diretamente em conta corrente. No caso específico dos autos, as contratações não envolvem empréstimo consignado. Parcelas descontadas em conta corrente ou pagas por fatura de cartão de crédito. Hipótese que

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência deferida para limitação dos descontos de empréstimos bancários no correspondente a 30% sobre o valor do benefício previdenciário do autor, diretamente em conta corrente. No caso específico dos autos, as contratações não envolvem empréstimo consignado. Parcelas descontadas em conta corrente ou pagas por fatura de cartão de crédito. Hipótese que não se submete à limitação prevista na legislação suscitada (arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008). Possível, ainda, a negativação do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, se verificada a inadimplência. A simples discussão do contrato, em juízo, não obsta os efeitos da mora. Em sede de cognição sumária, não se observa conduta abusiva do réu que justifique o deferimento da medida liminar. Reforma da decisão combatida. Liminar cassada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120507-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravado GUARACI LUIZ MOREIRA PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2120507-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.191
2
VOTO No: 30.191
Agravo de Instrumento No: 2120507-58.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: Guaraci Luiz Moreira Peixoto
Agravo
de
instrumento.
Tutela
provisória
de
urgência deferida para limitação dos descontos de
empréstimos bancários no correspondente a 30%
sobre o valor do benefício previdenciário do autor,
diretamente em conta corrente. No caso específico
dos autos, as contratações não envolvem empréstimo
consignado. Parcelas descontadas em conta corrente
ou pagas por fatura de cartão de crédito. Hipótese
que não se submete à limitação prevista na
legislação suscitada (arts. 2o, § 2o, I, da Lei
10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008). Possível, ainda, a negativação do autor
junto aos órgãos de proteção ao crédito, se
verificada a inadimplência. A simples discussão do
contrato, em juízo, não obsta os efeitos da mora. Em
sede de cognição sumária, não se observa conduta
abusiva do réu que justifique o deferimento da
medida liminar. Reforma da decisão combatida.
Liminar cassada. Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada às fls. 64/66, que concedeu em parte a antecipação dos
efeitos da tutela, para fixar o valor provisório das prestações dos
empréstimos em R$ 299,40 (R$ 262,35 e R$ 37,05, respectivamente),
com débito mensal diretamente na conta do autor, até decisão final
do processo, sob pena de fixação de multa diária; ainda, deverá o
banco se abster de negativar o nome do autor junto aos órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2120507-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.191
3
proteção ao crédito.
Recorre o réu.
Sustenta, em breve síntese, que não procede a
pretensão da parte agravada para readequar os juros dos descontos
em sua conta bancária, sob a alegação de que os valores cobrados
são abusivos; que o tipo de contratação discutido na demanda
originária Crédito Pessoal com Débito em Conta trata-se de um
produto disponibilizado para pessoas que estão passando por
problemas financeiros, já inadimplentes e com o nome negativado
nos órgãos de proteção ao crédito, que dificilmente conseguiriam
obter crédito na praça; que a contratação nada tem de ilegal, visto
que foi livremente pactuada, sendo a parte autora perfeitamente
capaz, conforme documentos acostados nos autos e respeitando a
legislação vigente e aplicável; que o autor não junta qualquer
comprovação que tenha sido negativado nos cadastros de proteção
ao crédito, bem como encontra-se com os contratos pagos em dia,
não se justificando o pedido de não inclusão de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Argumenta não estarem reunidos
todos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, visto
que não há verossimilhança nas alegações da parte autora. Pretende
a reforma da r. decisão combatida para revogação da liminar
deferida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Foi atribuído o efeito suspensivo à fl. 190.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2120507-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.191
4
Sobreveio
manifestação
do
agravado
em
contraminuta às fls. 195/201.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional c.c. indenização por
dano moral, na qual o autor pretende seja reconhecida abusividade
das taxas de juros praticadas pelo réu nos contratos de empréstimo
pessoal entre eles pactuados.
Requereu antecipação dos efeitos da tutela para
limitação dos valores das parcelas à 30% do valor de seu benefício
previdenciário, suscitando a aplicação dos artigos artigos 2o, § 2o, I,
da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008.
A r. decisão recorrida deferiu em parte a medida
liminar para fixar o valor provisório das prestações dos
empréstimos em R$ 299,40 (R$ 262,35 e R$ 37,05, respectivamente),
com débito direto na conta corrente do autor, mensalmente, além de
determinar ao réu que deixe de proceder ao apontamento de seus
dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Pois bem.
A questão da abusividade da taxa de juros pertine,
diretamente, ao mérito e apenas com ele cumpre ser apreciada, após
efetivo contraditório e dilação probatória, se o caso.
Sobre a controvérsia relativa à limitação dos
descontos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2120507-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.191
5
no 603 (publicada em 26.02.2018) nos seguintes termos:
“É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer
extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para
adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem consignável,
com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal
específico e admite a retenção de percentual.”
Observa-se que a referida Súmula teve como
precedente o AgRg nos EDcl no AREsp no 429476, que justamente
tratava da retenção de salário para amortizar saldo negativo em
conta corrente para cobrança de dívida contraída de contrato de
cheque especial.
Entretanto, tal súmula foi cancelada pelo Superior
Tribunal de Justiça em agosto de 2018.
Ressalvado posicionamento anterior, e, com o fim
de se alinhar ao posicionamento atual da nossa Câmara e da Corte
Superior, não há como limitar os descontos para pagamento de
empréstimos em conta corrente (prevalecimento de orientação
anterior do STJ à mencionada Súmula).
Nesse
sentido,
posicionamento
do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO,
POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2120507-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.191
6
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário
concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade,
limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem
menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição
financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou
transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a
cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água,
telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com
débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o
autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da
prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros -
têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus
proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a
empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado,
não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para
o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento do
qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do
saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que
conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2120507-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.191
7
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode
ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria,
no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor” (REsp no
1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)
Confira-se, também, o entendimento atual desta
Colenda Câmara:
“APELAÇÃO
-
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - Pretensão de
reforma do capítulo da sentença que restringiu os descontos consignados,
tanto em conta bancária, quanto em folha de pagamento, ao equivalente a
30% sobre os rendimentos líquidos - Cabimento parcial - Descontos
decorrentes dos empréstimos contraídos que devem ser limitados em 35%
sobre o valor dos rendimentos líquidos do mutuário - Limitação consoante
o Decreto-Estadual no 61.750/15 - Possibilidade de que sejam lançados
débitos em conta corrente - Precedente do Eg. Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.586.910/SP) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 1036384-59.2017.8.26.0224, Rela. Desa. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, j. 12.02.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - Tutela provisória concedida para limitação
do valor total de parcelas de contratos de empréstimo a 35% (trinta e
cinco por cento) dos vencimentos líquidos do agravado, referentes a todos
os contratos celebrados pelo autor - Descabimento - Distinção entre
empréstimo consignado e empréstimo com débito em conta corrente - O
Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp no
1.586.910/SP, entendeu possível o desconto das prestações de empréstimo
contratado pelo correntista na mesma conta corrente em que recebe seu
salário, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal prevista
para empréstimo consignado em folha de pagamento, a contrato de mútuo
livremente pactuado com a instituição financeira - Descontos efetuados no
empréstimo consignado inferiores a 35% dos vencimentos líquidos do
agravado - Demais valores referem-se a empréstimos com desconto em
conta corrente, razão pela qual não sofrem a limitação prevista em lei -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2120507-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.191
8
Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do NCPC) -
Decisão reformada Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2210858-82.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto,
j.
23.01.2018)
“TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimos bancários -
Tutela de urgência - Limitação dos descontos em conta corrente a 30% do
valor dos vencimentos recebidos pelo autor - Impossibilidade: Concessão
da tutela de urgência para limitação dos descontos em conta corrente a
30% do valor dos vencimentos do autor - Limitação incidente na folha de
pagamento que não se estende aos descontos realizados em conta bancária
- Probabilidade do direito - Entendimento do STJ. RECURSO PROVIDO
EM PARTE” (Agravo de Instrumento no 2167974-04.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 13.02.2019)
Portanto, a limitação de descontos seria apenas
para valores debitados em folha de pagamento.
No caso específico sub oculi, tal limitação não se
aplica, vez que as duas pactuações havidas entre o autor e o réu não
se referem à empréstimo consignado e a cobrança das parcelas
contratadas se faz ou por conta corrente ou pelo pagamento das
faturas de cartão de crédito, como se vê dos documentos juntados às
fls. 41/52 e 82/148.
Assim é que o caso não se submete à limitação
prevista na legislação apontada.
Nesse sentido:
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Ação
de
obrigação de fazer. Hipótese em que não se cuida de empréstimo
consignado nem pactuaram as partes o desconto das prestações estipuladas
na cédula de crédito bancário em conta corrente e/ou folha de pagamento,
de modo que não se justifica o pleito de limitação formulado pela autora
em relação à FINAMAX, tendo plena aplicação ao caso o princípio do
pacta sunt servanda. Descabimento do pedido de imposição a esta credora
de forma de pagamento diversa da que foi regularmente avençada na
cédula. Inadmissibilidade da limitação dos valores das prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2120507-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.191
9
regularmente estipuladas na cédula, que deverão ser quitadas mediante
boleto bancário, no valor convencionado. Sentença reformada neste ponto.
Pedido inicial julgado improcedente em relação à corré FINAMAX.
Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.” (Apelação
Cível 1006854-03.2017.8.26.0291, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, julg. 23/01/2020)
“AÇÃO REVISIONAL LIMITAÇÃO DA PARCELA
DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO A 30% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS
PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO

Sentença
de
improcedência

Pretensão
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.820/03, que regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários, tem aplicação restrita a descontos em folha de
pagamento ou em conta bancária, de modo que não inclui pagamentos que
devam ser por meio de boletos bancários. Ausência de previsão legal para
acolhimento do pedido do autor. Danos morais não configurados. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação
Cível
1004158-19.2019.8.26.0066, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, julg.
19/12/2019)
De tal forma, não há que se falar, em sede de
cognição sumária, em prática de conduta abusiva por parte do
agravante, razão pela qual a medida deferida contra si, como tutela
provisória de urgência, não cabe ser mantida, porque os
empréstimos pessoais em questão não são pagos através de desconto
em benefício previdenciário.
Outrossim, não se pode impedir que o agravado
tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição, caso se torne
inadimplente, decorrente de pacto livremente ajustado, e em aberto,
cuja reprovação não é patente, mas carente de elucidação.
É certo que a correção dos valores cobrados e a
validade das cláusulas contratuais serão apreciadas no curso da
demanda, após a análise das provas realizadas, sob o contraditório.
Ressalte-se que, enquanto o contrato estiver em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2120507-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.191
10
vigor e não houver pronunciamento judicial, ele deve ser cumprido,
não bastando para a concessão da tutela o fato de o débito estar sub
judice.
Assim, não é o fato de haver discussão judicial da
dívida que vedará o exercício do direito do agravante de proceder à
negativação do agravante, mas o fato de inexistir mora diante do
pagamento integral do débito, ou purgação, com os encargos, se
ainda útil, cujo exame é de mérito.
Nestes termos, apenas o pagamento integral tem
caráter liberatório, não configurando a inadimplência do autor e
impedindo, via de consequência, que o réu proceda às anotações
restritivas.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, cassando a medida liminar deferida contra o réu.
CAUDURO PADIN
Relator